Tribunal: STF
Processo: ARE 1565091
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAS ÍNFIMAS. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 7.370. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    A agravante argui, em suma, a ausência de óbice ao conhecimento do recurso extraordinário, porquanto a matéria controvertida é, inclusive, objeto de ação direta de inconstitucionalidade pela qual o STF referendou medida cautelar consentânea com a tese tutelada no apelo extremo.



    À luz dos argumentos apresentados, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do agravo em recurso extraordinário.



    Nesse viés, friso se tratar de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PARCELAMENTO - PAES - LEI FEDERAL Nº 10.684/03 - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - PRESTAÇÕES IRRISÓRIAS - REGULARIDADE DA EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PARCELAMENTO.



    1 - O parcelamento tributário é medida fiscal voltada ao pagamento de tributos vencidos e não pagos, mediante descontos. A finalidade do parcelamento é a quitação das dívidas, com os descontos previstos em lei. Se, contudo, verifica-se que os pagamentos mensais são insuficientes para a amortização, a benesse perde a razão de ser e deve ser rescindida. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    2 - A tese vinculante (Tema 401 - STJ) diz respeito a aspecto distinto dos parcelamentos tributários realizados na forma da Lei Federal nº. 10.684/03, qual seja: exclusão em decorrência de extemporaneidade da desistência formal em impugnações administrativas. Daí sua inaplicabilidade ao caso concreto.



    3 - Nessa mesma linha de raciocínio, o objeto de impugnação na ADC nº 77, referida em memoriais, é o REFIS - programa de parcelamento regulamentado via da Lei Federal nº 9.964/00. No caso concreto, contudo, discute-se a regularidade de parcelamento realizado na forma da Lei Federal nº 10.684/03. E, ainda que se possa argumentar com a eventual semelhança fática, é importante consignar que, até o presente momento processual, a decisão liminar do Min. Ricardo Lewandowski não foi referendada no Plenário. Assim, inobstante a relevância da decisão na ADC, não se verifica alteração do entendimento jurisprudencial colegiado que possa obstar a conclusão da análise, notadamente quando considerada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, referida no voto.



    4 - A adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal. Súmula nº 653 do Superior Tribunal de Justiça.



    5- Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LXXVIII; 37, caput; e 179, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, a matéria versada no recurso extraordinário se encontra em correspondência com controvérsia análoga pendente de apreciação por esta Suprema Corte, via Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.370, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, por meio da qual se concedeu medida cautelar referendada pelo Plenário, em acórdão assim ementado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI 9.964/2000, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE POR SITUAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA. 



    I - A Lei 9.964/2000 não deixou ampla margem interpretativa para o que pode ser entendido por inadimplência, já que, expressamente, para efeito de exclusão do REFIS, revelou que ela se dará apenas nas hipóteses de não pagamento das parcelas por três meses consecutivos ou por seis meses alternados, o que acontecer primeiro.



    II- Impossibilidade de exclusão de contribuinte do REFIS com base na tese das ‘parcelas ínfimas’, a qual vulnera o princípio da legalidade tributária, estabelecido no art. 150, I, da CF/1988, pois, por meio de atos subalternos, estipulou que fossem excluídos contribuintes os quais cumpriam há anos as regras preestabelecidas em lei com base em inovadora interpretação ampliativa da Administração Pública Federal.



    III - A taxatividade das hipóteses de exclusão do REFIS, reveladas pelo art. 5º da Lei 9.964/2000, impede o uso de analogia ou interpretação extensiva que extraia do seu rol exaustivo hipótese outra que não aquelas expressamente previstas no referido dispositivo legal.



    IV - Deferimento da medida cautelar, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 9º da Lei 9.964/2000, e, assim, (i) afirmar que é vedada a exclusão, com fundamento na tese das ‘parcelas ínfimas ou impagáveis’, de contribuintes do Refis I, os quais aceitos no parcelamento, vinham adimplindo-o em estrita conformidade com as normas existentes do programa, até o definitivo julgamento desta ação; e (ii) determinar a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos, até o exame do mérito



    V - Medida cautelar referendada.” (ADI 7.373-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/7/2024 - grifei)



    Em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de devolução dos autos ao Tribunal a quo, de sorte a aguardar a definitiva resolução da controvérsia constitucional sub examine, em prol da segurança jurídica e da isonomia (artigos 926 e 927, inciso I, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, são ilustrativas as decisões monocráticas infra: ARE 1.504.612, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/8/2024; RE 1.481.717, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/5/2024; ARE 1.454.799-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/4/2024; ARE 1.468.644, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2023; RE 1.430.380, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/9/2023; ARE 1.221.673, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 19/5/2023; RE 1.420.226, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/4/2023; RE 821.722, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/3/2023; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/3/2023; e RE 1.400.327, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2022.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada, ao passo em que julgo PREJUDICADO o agravo interno e, em sequência, determino a DEVOLUÇÃO do feito à Corte de origem, a fim de aguardar o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.370, exercendo-se, oportuna e eventualmente, o respectivo juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente